Tribunal: TJSP
Processo: 2009568-74.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o paciente. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Recomendação n. 62 do CNJ que não se aplica ao caso concreto. Ordem denegada.